Tribunal: TJSP
Processo: 0022819-43.2004.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas mobiliárias dos exercícios de 1997 a 2002 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas mobiliárias dos exercícios de 1997 a 2002 - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.